Tribunal: TCU
Processo: 016.649/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Adalberto do Nascimento Rodrigues contra decisão do Acordão n. 7579/2019  TCU  1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Adalberto do Nascimento Rodrigues, ex-prefeito de Belágua-MA (gestão 2009-2012), em face do Acórdão 7579/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, condenando-o ao pagamento de multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los. 9.2. dar ciência desta deliberação ao embargante.